Tribunal: CARF
Processo: 13896.902528/2020-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.902528/2020-81
ACÓRDÃO
1302-007.889 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 23/03/2017
IRRF. REMESSA DE VALORES PARA BÉLGICA. TAXAS AEROPORTUÁRIAS.
CONVENÇÃO BRASIL- BÉLGICA.
A Convenção Brasil-Bélgica para evitar a dupla tributação não contempla
regra distributiva de competência que comporte taxas aeroportuárias
pagas aos respectivos estados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1302-007.888, de 17 de março de 2026, prolatado no julgamento do processo
13896.902523/2020-59, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.889 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902528/2020-81
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário oposto pela contribuinte em face de acórdão da DRJ
que julgou improcedente sua impugnação.
A contribuinte transmitiu Declaração de Compensação – DCOMP, para compensar
débitos com crédito originário de recolhimento indevido do IRRF decorrente do pagamento de
taxas aeroportuárias a governo estrangeiro.
O despacho decisório não homologou a compensação realizada, entendendo não
existir regra de isenção do IRRF na convenção Brasil-Bélgica, no caso de rendimento de governo
estrangeiro.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, sustentando a higidez
do pagamento indevido e a aplicação da referida convenção.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, por entender que a convenção em
análise não contempla regra distributiva de competência que comporte taxas aeroportuárias
remetida ao governo estrangeiro por meio de suas agências.
Cientificada a contribuinte, apresentou Recurso Voluntário, sustentando a aplicação
do artigo 7o da convenção internacional firmada pelo Brasil e a Bélgica.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Admissibilidade
A contribuinte foi intimada em 07/07/2023 e apresentou Recurso
Voluntário em 08/08/2023, logo, é tempestivo e preenche os demais
requisitos para a sua admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Delimitação da lide
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.889 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902528/2020-81
3
A matéria cujo litígio diz respeito versa sobre a aplicação do Tratado Brasil-
Bélgica às tarifas aeroportuárias pagas pela contribuinte ao próprio Estado
da Bélgica, por meio de suas agências controladoras.
A contribuinte, em síntese, alega:
Preliminarmente, conforme adiante se verá em detalhes, o julgamento
deve ser declarado nulo por vício processual atinente à forma de
julgamento. Com efeito, à data da sessão de julgamento, no dia 03.04.2023,
já vigorava a Portaria MF no 20/2023, cujo artigo 3o, inciso II, alínea “a”
determinava que os julgamentos atinentes ao contencioso administrativo
fiscal de “pequeno valor” fossem julgados monocraticamente, o que não
ocorreu.
Ainda que assim não fosse, o que se admite para argumentar, o despacho
decisório prolatado originariamente é nulo em razão de prévia fiscalização
relativa ao mesmo período e tributo que veio a ser autuado, com o prévio
encerramento do TDPF sem qualquer ressalva, muito menos uma autuação.
No mérito, as razões adotadas pela DRJ, com a devida vênia, não merecem
prosperar, à luz do que dispõe o próprio Tratado Brasil-Bélgica para Evitar a
Dupla Tributação, bem como diante da reciprocidade de tratamento
conferida expressamente pela legislação brasileira no artigo 751 do
Regulamento do Imposto de Renda (art. 751 do Decreto no 9.580/2018 –
“RIR/2018”).
Em apertada síntese, o Tratado Brasil-Bélgica comporta regra de
competência, estampada no artigo VII, mediante a qual os rendimentos
auferidos em um Estado contratante não podem ser tributados em outro
Estado contratante exceto se houver estabelecimento permanente ou
artigo especifico que confira disciplina diversa a determinada espécie de
rendimento, o que evidentemente não é o caso. Outrossim, é irrelevante se
o rendimento foi auferido no exterior em decorrência do uso de instalações
aeroportuárias e/ou pelo tráfego aéreo. Ainda que assim não se
entendesse, há reciprocidade por força do art. 751 do RIR/18, afastando a
tributação.
Passo ao julgamento.

Preliminarmente
Nulidade do acórdão recorrido
O acórdão recorrido foi prolatado na sessão de 3 de abril de 2023, em
julgamento colegiado.
Tal como aduzido pela contribuinte, em 22 de fevereiro de 2023, foi
publicada Portaria MF no 20/2023, cujo artigo 3o, inciso II, alínea “a”,
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.889 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902528/2020-81
4
determinava que os julgamentos atinentes ao contencioso administrativo
fiscal de “pequeno valor” fossem julgados monocraticamente. Veja o
conteúdo da referida portaria:
Art. 3o Compete às DRJs apreciar a impugnação ou a manifestação de
inconformidade apresentada pelo sujeito passivo, observado o seguinte:
I - em primeira instância, por decisão colegiada, a impugnação ou
manifestação de inconformidade relativa a contencioso administrativo
fiscal cujo lançamento ou controvérsia supere sessenta salários mínimos;
[Redação dada pelo(a) Portaria Normativa MF no 504, de 1o de junho de
2023]
II - em primeira instância, por decisão monocrática, a impugnação ou
manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo, em
relação ao:
a) contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado
aquele cujo lançamento fiscal ou controvérsia não supere sessenta salários
mínimos; e
b) contencioso administrativo fiscal de baixa complexidade, assim
considerado aquele cujo lançamento fiscal ou controvérsia seja superior a
sessenta salários mínimos e não supere mil salários mínimos; e
[Revogado(a) pelo(a) Portaria Normativa MF no 504, de 1o de junho de
2023]
III - em última instância, por decisão colegiada, os recursos contra as
decisões de que trata o inciso II.
À época da transmissão da DCOMP, o valor original do crédito era de
R$ 126.136,39. O salário-mínimo nacional em 2023 correspondia a
R$ 1.320,00, de modo que o limite dos 60 salários-mínimos totalizaria
R$ 79.200,00; mil salários-mínimos totalizariam R$ 1.320.000,00.
Como se vê, à época do julgamento, vigorava a alínea “b” do inciso II do
artigo 3o da referida portaria e o julgamento deveria ter sido monocrático,
mas não foi.
Porém, com a revogação da referida regra de competência da alínea “b” do
inciso II do artigo 3o da portaria, o julgamento seria realizado nos termos
do inciso I, isto é, julgamento colegiado, por superar o limite dos 60
salários-mínimos.
Reconhecer a nulidade do julgamento, nesse momento, seria determinar
que fosse realizado um mesmo julgamento pelo órgão colegiado que já
julgou o feito.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.889 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902528/2020-81
5
Tendo em vista que a decisão recorrida já foi colegiada e não representa
qualquer prejuízo ao direito ao contraditório e à ampla defesa à
contribuinte, entendo por superá-la.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida.

Nulidade do despacho decisório
No que tange à nulidade alegada, segundo a qual a contribuinte já teria
passado por processo de verificação fiscal prévio, relativo ao IRRF e à CIDE
sobre remessas ao exterior, entendo que não assiste razão à contribuinte.
Nota-se que o referido procedimento fiscal teve objeto distinto do que
aqui é analisado, pois não há menção ao recolhimento do IRRF utilizado na
DCOMP objeto dos autos e nem se menciona as compensações aqui
efetuadas. São situações distintas: aqui se trata de uma compensação e o
procedimento fiscal realizado cuidou de verificar remessas ao exterior sem
a apuração e recolhimento do IRRF e da CIDE.
No mais, o IRRF em análise se atine ao ano de 2017, ao passo que o
procedimento fiscal escrutinou o ano-calendário de 2016.
Logo, não há nulidade no despacho decisório; não foram descumpridos os
preceitos do artigo 59 do Decreto-lei no 70.235/1972, bem como não há
qualquer situação que macule o ato administrativo lavrado por autoridade
competente.
Rejeito a preliminar de nulidade do despacho decisório.

Mérito
Aplicação de tratados internacionais a tarifas aeroportuárias
Não obstante eu já tenha me manifestado pela aplicação do artigo 7o das
convenções internacionais sobre rendimentos de empresas estrangeiras, o
caso em tela é distinto.
Trata-se do pagamento de tarifas aeroportuárias diretamente às agências
controladoras dos Estados estrangeiros. Isto é, trata-se de pagamento ao
próprio Estado alienígena, e não à empresa sediada em outro Estado.
Por essa questão fática, não há que se cogitar pela aplicação do artigo 7o
das convenções internacionais, já que o próprio Estado Contratante não se
subsumiria aos “lucros das empresas”.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.889 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902528/2020-81
6
Nesse sentido, aproveito-me da permissão dada pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF, artigo 114, §12o, inciso I, para declarar minha
concordância com os fundamentos da decisão recorrida. Transcrevo-a:
A Convenção Brasil - Bélgica para Evitar a Dupla Tributação, promulgada
pelo Decreto no 72.542/1973, assim dispõe no art. 7:
(...)
De modo geral, como afirmado pela manifestante, caso um determinado
rendimento não se enquadre nos rendimentos especificados nos demais
artigos, deve ser classificado no art. 7 – Lucro da Empresa, e dessa forma é
tributado somente no país de localização da empresa.
Nesse sentido, veja-se por exemplo o seguinte trecho da fundamentação
adotada pela Cosit constante da Solução de Consulta Cosit no 184/2018,
que trata de enquadramento de remessas efetuadas à França, cujo tratado
firmado com o Brasil também segue a Convenção Modelo da OCDE:
(...)
Ocorre que no presente caso, trata-se de tarifas aeroportuárias, cobradas
pelo próprio estado da Bélgica, por meio de suas agências controladoras, e
a Convenção Brasil-Bélgica não contempla regra distributiva de
competência que comporte taxas aeroportuárias remetida ao governo da
Bélgica por meio de suas agências.
Com isso, a Convenção Brasil-Bélgica não impede que o Estado da Fonte, no
caso o Brasil, exerça o seu poder de tributar.
Ou seja, como afirmado pela fiscalização, a Convenção Brasil-Bélgica para
evitar a dupla tributação não contemplou os rendimentos cobrados pelos
respectivos estados.
Nesse sentido, o art. 22 da Convenção Brasil-Bélgica prevê a tributação em
ambos os estados, no caso de rendimentos não mencionados em seus
artigos:
ARTIGO 22 RENDIMENTOS NÃO EXPRESSAMENTE MENCIONADOS
Os rendimentos de um residente de um Estado Contratante não
expressamente mencionados nos artigos precedentes da presente
Convenção são tributáveis em ambos os Estados. (grifei)
Além disso, depreende-se do sítio eletrônico da Eurocontrol
(eurocontrol.int), destinatária das remessas efetuadas pelo contribuinte
Azul Linha Aéreas em pagamento às taxas aeroportuárias, que se trata de
organização ou agência civil-militar dedicada a apoiar a aviação europeia,
composta e financiada por 41 estados membros.
Ou seja, embora sediada na Bélgica, a Eurocontrol é uma organização
internacional, e nesse sentido o inc. 5 do art. 27 da Convenção Brasil-
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.889 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902528/2020-81
7
Bélgica é claro no sentido de que a Convenção não se aplica a organizações
internacionais presentes nos estados contratantes:
ARTIGO 27
DIVERSOS
(...)
5. A Convenção não se aplica às organizações internacionais a seus órgãos e
funcionários, nem às pessoas que, membros de missões diplomáticas ou
consulares de Estados terceiros estejam presentes em um Estado
Contratante e não sejam consideradas residentes de um dos Estados
Contratantes no que diz peito aos impostos sobre o rendimento.
Em suma, não há como concordar com a manifestante ao evocar a
Convenção Brasil Bélgica, para fundamentar a não incidência do IRRF.
Rejeito as alegações meritórias do Recurso Voluntário.

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares
arguidas e, no mérito, nego-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares de
nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente Redator

Fl. 119
DF CARF MF
Original